Tribunal: TJSP
Processo: 0025369-86.2008.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da Fazenda desprovido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025369-86.2008.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
SILVIO LUIZ BARBOSA PEREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Acórdão readequado em parte.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0025369-86.2008.8.26.0625
6
Voto no AC-23.425/20
Apelação no 0025369-86.2008 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Silvio Luiz Barbosa Pereira
Origem: 1a Vara Faz Pública (Taubaté) Proc. no 25.369/08 ou 2.745/08
Juiz: Paulo Roberto da Silva

SERVIDOR PÚBLICO. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição
Estadual. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-
DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto,
a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos,
contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-
DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC,
20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento),
mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do
precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema
STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do
art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do
precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-
9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0025369-86.2008.8.26.0625
6
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do
que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada
pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, no
sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso
da Fazenda desprovido. Acórdão readequado em parte.
1.
A sentença proferida em 31-8-2009 de fls. 66/71
julgou procedente a ação para declarar o direito do autor à sexta-parte, a
partir da data em que completou vinte anos de efetivo trabalho, 7-1-2006 (fls.
16/17), e para condenar a Fazenda no pagamento dos valores devidos, deste a
data mencionada, após o trânsito em julgado, e dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa.
A Fazenda apelou (fls. 52/56); contrarrazões às fls.
85/93. A Câmara, em 23-8-2010, negou provimento ao recurso (fls. 100/109).
O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de
Direito Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido
de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0025369-86.2008.8.26.0625
6
11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros moratórios,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
196/199).

É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e foi aplicado ao
caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e
eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0025369-86.2008.8.26.0625
6
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0025369-86.2008.8.26.0625
6
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Assim, as parcelas devidas
deverão ser corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de
juros de mora calculados nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09. A despeito do entendimento anterior, no sentido de
que a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas antes dela, o acórdão
comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais
Superiores.
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para prover em parte o recurso oficial a fim de determinar a aplicação da LF
no 11.960/09 em relação aos juros moratórios, apenas, devendo as parcelas
vencidas ser corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal. Faculto às partes opor-
se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator